Tribunal: TCU
Processo: 004.641/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1790/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação de iniciativa do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, mediante a qual requer que esta Corte de Contas proceda à adoção das medidas necessárias a identificar todos os processos internos em que tenha sido aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública às empresas condenadas com base em processos judiciais conduzidos pela Operação Lava Jato e que tenham sido posteriormente anulados, de modo a tornar sem efeito tais declarações, bem como estender essa providência a penalidades da mesma natureza que tenham sido aplicadas no âmbito do Poder Executivo Federal, em respeito ao devido processo legal e de modo a prevenir a insegurança jurídica decorrente da aplicação de sanções baseadas em processos derivados de atos judiciais anulados pelas instâncias competentes; Considerando que não foram apresentados elementos concretos relacionando a ações irregulares, nulidade processual e eventual dano ao Erário, sendo trazida a Teoria do Fruto da Árvore Envenenada para suscitar nulidade de processos de inidoneidade "no atacado"; Considerando que a aplicação de tal teoria pressupõe que as evidências utilizadas nos processos do TCU e que formaram a convicção de que as empresas sancionadas participaram nas fraudes licitatórias tenham sido declaradas ilegais ou sejam decorrentes de outras provas consideradas ilegais; Considerando que a presente representação supõe tal situação a partir do fato de que algumas decisões proferidas pelo juízo da 13a Vara Criminal da Justiça Federal no Paraná foram anuladas, enquanto as notícias que tratam dessas anulações fazem alusão a decisões do STF que declaram aquele juízo incompetente para julgar os processos, remetendo-os para os tribunais de São Paulo, Brasília ou para a Justiça Eleitoral; Considerando que foram apresentadas transcrições de trechos de comunicações de diálogos entre juiz e procuradores trazidas aos autos por meio de reportagens, como indícios de irregularidades, sem informar quais teriam sido as normas e princípios infringidos e no âmbito de que processos; Considerando a independência entre as instâncias, já que a aplicação da sanção de inidoneidade pelo TCU (art. 46 da Lei 8.443/1992) independe da caracterização do delito de falsidade na esfera criminal e segue ritos diferentes aos do processo penal, possui natureza administrativa e decorre do poder-dever de fiscalização do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer da representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, caput, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, dar ciência ao representante, e determinar o arquivamento dos autos com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da ResoluçãoTCU 259/2014, como proposto pela SeinfraOperações. 1. Processo TC- Processo 004.641/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União; Tribunal de Contas da União. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.